Tribunal: TJMT
Processo: 1035684-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035684-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva proposta por seguradora visando ao ressarcimento dos valores pagos a segurados, em razão de danos elétricos supostamente causados por sobrecarga na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela concessionária. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os danos alegados decorreram de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica, a ensejar a responsabilização objetiva da concessionária; e (ii) se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos relatados.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade, sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicável, mas não eximindo o autor do ônus da prova mínima. 4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais e genéricos, sem descrição técnica dos procedimentos realizados, revelando-se insuficientes para comprovar que os danos decorreram de falha na rede de distribuição da concessionária. 5. Os relatórios da concessionária demonstraram a regularidade do fornecimento de energia nos dias dos sinistros, e gozam de presunção de veracidade, não desconstituída por prova idônea em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora, ao propor ação regressiva, deve comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. Laudo técnico unilateral e genérico não é suficiente para configurar responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 281078425) julgou improcedente os pleitos iniciais e condenou a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 281078427 a apelante alega que os documentos juntados comprovam que a descarga elétrica provocou variação brusca na rede de energia e danificou os equipamentos do segurado.

Defende a inviabilidade de retenção dos bens danificados, asseverando que seria logisticamente e economicamente inviável a seguradora armazenar todos os equipamento danificados.

Afirma que os danos elétricos ocorreram devido a problemas na rede de distribuição da concessionária e que o segurado não teve participação nas falhas e agiu em conformidade com as boas práticas e normas de segurança elétrica.

Aduz que a responsabilidade da concessionaria de energia é objetiva e que conforme os laudos técnicos, restou caracterizada a responsabilidade da Energisa.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgada procedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 281078431.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação regressiva, proposta pela seguradora, ora Apelada, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices no 114174015437 (Sidinei Ademar Schneider) e no 118514000170 (J. A. Representações Comerciais Ltda.), onde se comprometeu a indenizar os segurados pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de sobrecarga na rede de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, ocorreram danos a aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro:

Segurado: Sidinei Ademar Scheneider

Apólice: 114174015437

Data do Sinistro: 02/06/2023

Data do pagamento: 26/06/2023

Valor do prejuízo: R$2.316,27

Causa: sobrecarga na rede elétrica, oscilação drástica de energia, ou raio.

Sinistro:

Segurado: J A Representações Comerciais Ltda

Apólice: 118514000170

Data do Sinistro: 30/05/2023

Data do pagamento: 15/06/2023

Valor do prejuízo: R$2.373,00

Causa: descarga elétrica

A parte Autora alegou que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 4.689,27(quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada sustentou que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária.

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID. 281077442 e ID. 281078353), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram por uma sobrecarga na rede elétrica, oscilação drástica de energia, ou raio. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a sobre tensão / e ou descarga atmosférica como causa do problema.

Assim, o referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 281078381 e 281078382) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025